Tribunal: STF
Processo: ARE 1221319
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPRETAÇÃO DE NORMAS LEGAIS – INVIABILIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do juízo quanto ao gozo de imunidade recíproca por sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. 
    2. Colho do ato atacado os seguintes fundamentos:
    Com efeito, o parágrafo segundo, do artigo 150 e o inciso VI, letra “a”, da Constituição Federal, estendem as prerrogativas estatais às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às destas decorrentes. Assim tem entendido o Supremo Tribunal Federal para conferir às empresas públicas e às sociedades de economia mista, que prestam serviços públicos essenciais e/ou inerentes à atividade estatal, a chamada imunidade recíproca, conforme a ementa que segue:
    CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SERVIÇOS DE SAÚDE. 1. A saúde é direito fundamental de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196 da Constituição Federal). Dever que é cumprido por meio de ações e serviços que, em face de sua prestação pelo Estado mesmo, se definem como de natureza pública (art. 197 da Lei das leis). 2 . A prestação de ações e serviços de saúde por sociedades de economia mista corresponde à própria atuação do Estado, desde que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de lucro. 3. As sociedades de economia mista prestadoras de ações e serviços de saúde, cujo capital social seja majoritariamente estatal, gozam da imunidade tributária prevista na alínea “a” do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento, com repercussão geral. (RE 580264, Relator (a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Relator (a) p/ Acórdão: Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 16/12/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-192 DIVULG 05-10-2011 PUBLIC 06-10-2011 EMENT VOL-02602-01 PP-00078). 
    No caso, a Lei Estadual nº 905/1975, define a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU como sociedade de economia mista, integrante da Administração Pública Indireta, tendo como finalidade promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução gradual, até sua eliminação do déficit habitacional; II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - aceso aos serviços urbanos essenciais; e V - estímulo e fornecimento da capacidade de organização comunitária, realçando a função delegada pelo Estado, sem intuito de lucro e assim, fazendo jus à imunidade recíproca, conforme entendimento majoritário nesta Col. 14ª Câmara de Direito Público:
    […]
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, e 173, parágrafos 1º e 2º, da Constituição Federal. Discorrendo sobre o regime jurídico das empresas estatais, afirma a ausência de previsão constitucional de imunidade para sociedades de economia mista. 
    2. O Colegiado de origem concluiu pela imunidade da recorrida através da interpretação da Lei estadual nº 905/1975. O pronunciamento revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Constituição Federal, pretende-se submeter a análise matéria não enquadrada no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. 
    3. Ante o quadro, conheço deste agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator